Tribunal: TJMT
Processo: 1021837-48.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021837-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Estupro, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY POLTRONIER ALVES - CPF: 061.025.631-90 (VÍTIMA), LEONARDO SIDES DA SILVA - CPF: 116.092.749-97 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO E ESTUPRO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

NEGATIVA DE AUTORIA

–
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT
–
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
–
2) PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
INVIABILIDADE –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO PACIENTE
(PREMEDITAÇÃO, COM PERSEGUIÇÃO À VÍTIMA ANTES DA PRÁTICA DOS DELITOS
) –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
3)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

–
ORDEM DENEGADA.

1)

A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2)
Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta do paciente,
revelada pelo
modus operandi
empregado nos delitos supostamente praticados, eis que os indícios revelam que ocorreram de
forma premeditada, tendo o paciente perseguido a vítima pelas ruas e após amarrar as suas mãos, a forçou a praticar com ele conjunção carnal e ato libidinoso, além de subtrair certa quantia em dinheiro da vítima
– ao passo que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4)
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
Leonardo Sides da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Penal n.º 1010311-61.2022.8.11.0040.

Sustenta o impetrante que o paciente responde ação penal por suposta prática de delito constante no art. 213,
caput
e art. 157,
caput
, do Código Penal, e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública.

Afirma que inexistem os elementos autorizadores para a prisão preventiva, e, os fundamentos lançados cingem apenas na gravidade do delito, o que desautoriza a manutenção da custódia cautelar.

A defesa nega a existência de autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, reforçando que se trata de réu com predicados pessoais que autorizariam responder ao delito em liberdade.

Por entender que existe constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem de
Habeas Corpus
em favor do Paciente, a fim de que seja expedido alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 148827156), e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id. 149260175).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem (Id. 151912193), conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 06, 42 E 43 -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que não se fazem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos pessoais.

Ressai dos autos que na data de
1/10/2022, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de estupro e roubo.

Narra o Boletim de ocorrência que, na madrugada daquela data, a Policia Civil tomou conhecimento do desaparecimento de uma mulher e a equipe de investigadores do Núcleo de Defesa da Mulher e Crimes Sexuais realizou diligências, obtendo êxito em localizá-la no bairro Rota do Sol. Na oportunidade, ela relatou que teria sido vítima de violência sexual e repassou as características físicas, vestes e o número de telefone do suspeito.

Diante das informações preliminares, foram realizadas pesquisas no sentido de identificar o suspeito, sendo localizado um boletim de ocorrência com o referido número de telefone vinculado à pessoa de Leonardo Sidis da Silva. Em diligências ao endereço e em outros locais onde o suspeito poderia ser localizado, fora encontrado e após entrevista policial, teria confessado que praticou o crime de estupro em desfavor da vítima, razão pela qual foi preso em flagrante (Boletim de ocorrência, Id. 148548726 - Pág. 31/32).

Durante audiência de custódia, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, por entender necessário o resguardo da ordem pública ante a gravidade concreta do delito, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado.

Eis o conteúdo da decisão,
verbis:

“In casu, gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada no modus operandi audaz e gravoso supostamente empregado, vez que ele no período noturno e ao que tudo indica de forma premeditada, perseguiu a vítima pelas ruas e valendo –se de sua condição física superior, usando inclusive de violência e grave ameaça, após amarrar as mãos da vítima, a forçou ela a praticar com ele conjunção carnal e ato libidinoso, além de subtrair certa quantia em dinheiro da vítima.

Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência juntado aos autos n.º 2022.271623 (Id. 96638516), registrado na data de 01/10/2022, onde a vítima Gabrielly Poltronier Alves relatou: “Que na data de ontem saiu do serviço as 22h30 da noite, que trabalha no Shopping, no Parque de Brinquedos; Que a declarante estava indo para casa junto com uma amiga, estavam de bicicleta, cada uma em uma bicicleta; que passando pela avenida blumenau, a sua amiga seguiu para caminho diferente; que perto do Mercado do Novos Campos percebeu que tinha um homem lhe seguindo; Que desde janeiro a declarante usa a bicicleta para ir e voltar do trabalho;
Que em um posto perto do Rota do Sol, o rapaz lhe abordou, e disse que queria dinheiro; Que ele não queria o celular; Que ele não mostrou arma ou faca, mas ficou com a mão na cintura simulando ter algo no cintura
; Que ele não

pegou o dinheiro e disse que iria com a declarante até a segunda rotatória em um terreno vazio, para revistar a bolsa dela, que o caminho é bem vazio, que era uma subida, que não conseguiria fugir dele; que parecia um lugar onde ele conhecia e ficava no local;

Que ele disse que roubava as pessoas no local e que fazia isso para comprar fralda para o filho dele
; Que ao chegar no local sentaram no chão ficaram conversando, que conversaram das 23h00 até 00h15; Que ele mencionou que havia bebido 1 litro de 51, mas que conseguia falar sem se enrolar, apesar do odor de álcool; Que ele contou um pouco da história da vida dele, que teve 21 passagens pela polícia, mas que nunca ficou muito tempo preso, disse que participou de um arrastão na Casa Aurora em que roubaram mais de 30 mil reais, mas que os comparsas o ludibriaram e não deram sua parte, disse que não sentiu pena dele em nenhum momento, mas que o suspeito chegou de chorar dizendo que queria mudar de vida e que a vítima sugeriu que ele trabalhasse como pedreiro, momento em que ele passou o número dele para a vítima, pegando o celular dela e inserindo o número, pois o celular já estava desbloqueado conforme ele havia exigido; Que em certo momento o padrasto dela passou de moto no local, a procurando, e o suspeito percebeu que era alguém procurando pela vítima e perguntou se ela o conhecia; a vítima fingiu que não, mas o suspeito, desconfiado, pediu para que ela abrisse as conversas do whatsapp e viu a foto do padrasto; Depois disso, conduziu a vítima para um outro ponto do terreno; ele pediu para a vítima não gritar, e ela não gritou, porque ele já havia contado que tinha acordo com vizinhos do terreno para fazerem vista grossa aos assaltos dele, em troca de não invadir as casas da região;

Que o suspeito queria dinheiro, que ela só possuía 32 reais em espécie, e que ele até chegou de cogitar ficar com o celular dela, mas quando viu que era um Iphone, desistiu, por medo de rastreador; que ele chegou de fazer menção de devolver o dinheiro da vítima, mas que ela não aceitou, disse que poderia ficar para comprar fraldas ao filho
; Que chegando ao segundo ponto do terreno, no mato, disse que a vítima teria que se virar para chegar num acordo a fim de que ele não fosse delatado para a polícia; a vítima disse que não tinha jeito, porque ele deveria confiar na palavra dela de que não o entregaria;
Que ele amarrou as mãos da vítima com meias que encontrou na mochila dela; ele disse que faria isso para que a vítima ficasse imobilizada no lugar e não o denunciasse, e que no outro dia falaria para alguém que viu uma moça amarrada no local
; Que ele chegou de cogitar se a amarraria com um pedaço de cipó e perguntou a ela como que a amarraria com esse item, mas decidiu permanecer com as meias; ele disse que levaria o celular dela e deixaria no posto ao lado da escola Mario Spinelli para que a vítima pegasse no outro dia; Nesse momento a vítima intuiu que algo pior aconteceria; ele disse que buscaria água para ela não morrer de sede;

Depois perguntou se ela tinha faca, apesar de tê-la revistado; Depois tirou a roupa da vítima, primeiro a blusa, depois a calça, e desamarrou a vítima, sob o pretexto de que queria revista-la; mandou que ela fechasse os olhos e quando ela abriu, ele já estava sem roupa; ele perguntou se ela sabia chupar, e a obrigou a fazer sexo oral, depois ele pediu um beijo; ele a levantou e disse que faria sexo anal, porque era melhor pra ele; disse que ele tentou praticar o sexo vaginal, mas que não sentiu a penetração; que em nenhum momento quis o ato, que chorou e ele pediu que não chorasse porque já estava acabando; Que ele teria ejaculado para fora do corpo dela, pois não queria ter mais um filho; Que em nenhum momento usou preservativo
; Que ele se vestiu para ir embora e saíram de dentro da mata; Que pediu para pegar todas as coisas dela, e a vítima chutou a meia para longe, para deixar um evidência do acontecido no local; Que eles se sentaram e ele começou a chorar e pedir perdão, e ela ficou quieta; ele pegou na mão dela e pediu para que ela prometesse que não o entregaria para polícia, porque não adiantaria de nada, porque ele sempre é solto muito rápido; Que a vítima só respondia ok; Que novamente disse que levaria o celular da vítima, que chorou muito e disse que nada teria acontecido se a vítima tivesse colaborado; Que a todo tempo ele foi muito confuso se queria ou não o celular dela;
Que pediu desculpa a todo momento; Que ele deixou a vítima ir embora quando percebeu a quantidade de mensagens recebidas no celular de pessoas procurando por ela, e ainda a aconselhou a ter uma faca, porque isso poderia acontecer de novo com outro agressor
; Que a vítima tem certeza de que ele não tem transtorno mental, mas que estava alcoolizado; Que ele chorou várias vezes, principalmente quando ele mencionou que possuía uma filha recém nascida e que tinha medo de que isso acontecesse com a criança dele; Que tentou manipular a vítima a não procurar a polícia sob o argumento de que não poderia ser preso para cuidar dos filhos; Disse que ela o induziu a revelar detalhes da vida dele, para que soubesse de elementos que pudessem levar à identificação do agressor; Que voltou para casa de bicicleta, mas que não tinha ninguém, e quando ligou para a mãe, a genitora disse que estava na viatura chegando em casa; Que tão logo a mãe chegou com a polícia, já contou o ocorrido; Que a mãe chorou muito; que a vítima foi ao hospital e foi devidamente medicada; Que está sentindo muita raiva, mas que está bem; Que perdeu a virgindade há pouco tempo, no mês passado; Que afirmou categoricamente nunca ter visto o suspeito em qualquer lugar, que não o conhece e nunca o viu antes;
Que em nenhum momento desejou voluntariamente estar com o suspeito de qualquer forma, que a todo tempo esteve com ele por medo e coação; Que ele disse que já tinham dois dias que a observava passar, pelo lote, e que percebeu o uniforme dela e deduziu onde trabalhava
; A vítima lembra que ele usava uma camisa de time na cor vinho; Disse que ele tinha pontos no pé direito, marcas de tiro nas costas, que ele mesmo mostrou a ela, passou a mão da vítima na região da costela para mostrar que havia uma bala alojada; Que tinha uma tatuagem de palhaço no braço, meio manchada, e uma tatuagem escrito "DEUS" no braço direito; Que tinha uma tatuagem em cima da sobrancelha e uma no pescoço; Que todas as tatuagens dele são do lado direito do corpo”.

Verifica-se pelo depoimento do policial civil que participou das diligências ANTONIO DE JESUS AMORIM (Id. 96638508 - Pág. 1⁄2), que o autuado ao ser abordado pela equipe de investigação confessou com riqueza de detalhes o crime de estupro, inclusive, em ato espontâneo, mostrou o local exato onde cometeu o ato ilícito, bem como confessou ter cometido um homicídio na cidade de Peixoto de Azevedo, há nove meses atrás, fatos esses que serão investigados pela autoridade policial.

Verifica-se ainda que o autuado LEONARDO SIDES DA SILVA em seu depoimento perante a autoridade policial (Id. 96638512) relatou: “
Que na noite do crime parou no espetinho do Goiano, na frente do Shopping
, que comeu um espetinho e tomou oito cerveja de garrafa (...); Que saiu do local e fumou uma pedra de pasta base de cocaína e depois saiu de bicicleta (...)
Que viu a vítima na rua e começou a seguir ela para roubar o telefone dela. Que seguiu ela saindo do Shopping e que parou ela perto da rotatória do Rota do Sol
(...)”.

Neste contexto, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do representado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual do autuado, resguardando o risco de que, em liberdade, cometa algo mais grave, se já não cometeu, sobretudo, o crime de estupro, vez que abusadores sexuais tendem a ser reincidentes, como pode ser o caso dos autos.

Ademais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto à materialidade do crime, consubstanciada no Boletim de Ocorrência n.º 2022.271623, termo de declaração da vítima (Id. 96638509), termo de declaração das testemunhas (Id. 96638507 e 96638508) e os fortes indícios de autoria, assim, uma vez estando presentes os requisitos do decreto cautelar do art. 312 do CP, mister se faz decretar a prisão cautelar da parte autuada, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como, garantir a segurança física e psicológica da vítima e também para reservar a própria credibilidade do Poder Judiciário e de todo o aparato de justiça.

(...)

Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do autuado mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal, ante a gravidade do crime e as circunstâncias do fato, demonstradas acima”.
(Id. 148548726 - Pág. 54/62).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos do decreto preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a custódia preventiva, demonstrando que
a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública
,
diante da
gravidade da conduta do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado
nos delitos supostamente praticados.

Como se vê, os fatos declinados no processo são de gravidade acentuada e a conduta do paciente se mostra altamente reprovável eis que, os indícios revelam que se deu de
forma premeditada, tendo o paciente perseguido a vítima pelas ruas e após amarrar as suas mãos, a forçou a praticar com ele conjunção carnal e ato libidinoso, além de subtrair certa quantia em dinheiro da vítima.

Assim, as circunstâncias, inexoravelmente, evidenciam o perigo que eventual estado de liberdade do paciente representa e, portanto, autorizam a adoção da medida extrema para garantir a ordem pública.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado, como no caso do presente writ. Confira-se:

“
HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
– CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGADA DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade na prisão preventiva, justificada em elementos concretos extraídos dos autos comprovando a
gravidade
diferenciada e
acentuada
da ação criminosa, a evidenciar a periculosidade social do agente. Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para rever a ordem de prisão. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.
(N.U 1005471-07.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 30/06/2017).

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

Outrossim, importante frisar que as
questões atinentes à ausência de indícios suficientes de autoria
são ilações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554) e
Enunciado n. 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam
indícios suficientes de autoria
, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada, vez que tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Leonardo Sides da Silva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022